Tribunal: TJES
Processo: 5024965-46.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024965-46.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FABEM SERVICOS DE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE FIDELIDADE DE 24 MESES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA MULTA. DECLARAÇÃO DE INEXIGÊNCIA DA MULTA E CANCELAMENTO DA COBRANÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DOS VALORES INDEVIDAMENTES COBRADOS/PAGOS (R$ 1.103,66). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n° 5024965-46.2024.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: FABEM SERVICOS DE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, reconhecendo a abusividade da empresa recorrente decorrente da cobrança de
multa pelo descumprimento de cláusula de fidelidade de 24 meses,
e, por conseguinte, declarou a inexistência da multa rescisória e cancelamento da cobrança, além da condenação da parte recorrente à restituição em dobro do valor pago pela parte recorrida (R$ 1.103,66).

Ir
resignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)

inaplicabilidade do CDC;
b)
que não há falha na prestação do serviço, posto que a cobrança de multa é lícita e contratualmente prevista;
c)
que a cobrança da multa foi decorrente da rescisão antecipada do contrato;
d)
impossibilidade de restituição em dobro dos valores pagos pela parte recorrida;
e)
reforma da sentença e consequente improcedência dos pleitos autorais.

Inicialmente, entendo que devem ser aplicadas,
in casu
, as disposições consumeristas, em decorrência da mitigação da teoria finalista, porquanto a parte recorrida possui vulnerabilidade técnica perante a parte recorrente.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA COMO DESTINATÁRIA FINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão de primeiro grau que decidiu pela incidência do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) em favor de pessoa jurídica e inverteu o ônus da prova na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica, ao adquirir o bem para uso em suas atividades, pode ser considerada destinatária final, atraindo a incidência do CDC e a consequente inversão do ônus da prova. III. Razões de Decidir 3.
A pessoa jurídica que adquire bem para uso em suas atividades pode ser considerada destinatária final, conforme o art. 2º do CDC, desde que não o adquira com fins de revenda. 4. O Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria Finalista Aprofundada, permitindo a aplicação do CDC em casos de vulnerabilidade técnica ou financeira, mesmo para pessoas jurídicas.

[...]

Tese de julgamento: "A pessoa jurídica que adquire bem para uso em suas atividades, sem finalidade de revenda, pode ser considerada destinatária final, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1856105/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento NPU 0022615-33.2022.8.17.9000, em que consta como parte agravante o Banco John Deere S/A e como parte Agravada Mana Alimentos Agroindústria Ltda: ACORDAM os Desembargadores que integram a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a decisão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova. Recife, data da certificação digital. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo Desembargador Relator
(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00226153320228179000, Relator: DARIO RODRIGUES LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/10/2024, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (5ª CC))

Quanto ao mérito, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao reconhecer a abusividade da cobrança da multa pelo descumprimento de cláusula de fidelidade de 24 meses, pois

não restou demonstrado nos autos a concessão de vantagens a consumidora/recorrida, restando o prazo de permanência em desacordo com o disposto no art. 57 da Resolução nº 632/14 da ANATEL.

Ora, é sabido que o art. 59 da Resolução nº 632/2014 da Anatel prevê que o prazo de fidelização de pessoa jurídica é de livre negociação e pode ser estipulado prazo superior a 12 meses.

Contudo, deve ser disponibilizado ao contratante as vantagens e serviços para contratação em prazo superior a 12 meses, além de ser ressalvado ao consumidor a possibilidade de escolha de prazo inferior ou condições de fidelização, isto porque a permanência superior a 12 meses para pessoa jurídica acarreta onerosidade excessiva, por ficar obrigada a manter a relação contratual mesmo que o serviço não seja prestado de forma satisfatória.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. ABUSIVIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. 2. Fato relevante. Empresa autora contratou serviços de telefonia móvel com prazo de fidelidade de 24 meses, cancelando o contrato após poucos dias devido à má qualidade do sinal. 3. Decisão recorrida. Sentença julgou improcedentes os pedidos, entendendo válida a cláusula de fidelidade e devidos os valores cobrados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é abusiva a cláusula de fidelidade de 24 meses; e (ii) se são devidos danos morais pela inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Resolução n. 632/2014 da Anatel exige que seja oferecida ao consumidor corporativo a opção de contratar com prazo máximo de permanência de 12 meses, o que não foi comprovado pela ré. 6. A não comprovação da oferta de prazo alternativo torna abusiva e nula a cláusula de fidelidade de 24 meses, inexistindo débitos dela decorrentes. [...]
(TJSC, Apelação n. 0303664-91.2019.8.24.0054, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Giancarlo Bremer Nones, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 24-09-2024)

Logo, na situação narrada nos autos, verifico que a cobrança da multa por quebra de fidelidade de 24 meses por

pessoa jurídica apresenta abusividade, agindo com acerto o juízo de origem ao declarar a sua inexistência e determinar o cancelamento das cobranças.

No que tange aos prejuízos materiais, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pela parte recorrida (R$ 1.103,66 – id. 11291064), nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Registre-se que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor), não se aplicando a modulação dos efeitos dessa decisão (a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021), já que o pagamento foi efetuado em 10/10/2023.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)